Tribunal: TJMT
Processo: 1025920-75.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025920-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RICARDO FREDERICO MULLLER - CPF: 207.139.831-91 (RECORRENTE), JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (ADVOGADO), FRIGORIFICO 3M LTDA - EPP - CNPJ: 06.859.331/0001-68 (RECORRIDO), FRIGORIFICO 3M LTDA - EPP - CNPJ: 06.859.331/0001-68 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1025920-75.2020.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RICARDO FREDERICO MULLLER

Recorrido(s):

FRIGORIFICO 3M LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO ESTACIONADO NA CONTRAMÃO TAMPANDO PLACA DE SINALIZAÇÃO – FATO NÃO DETERMINANTE PARA COLISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente narra que estava trafegando com o seu veículo FIAT/STRADA, na Av. Major Gama, no sentido Porto, no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá-MT, ao cruzar com a Rua Coronel Camisão, colidiu com a frente de seu carro na lateral de um veículo que estava descendo a Rua Cel. Camisão, vindo a sofrer danos em seu veículo e causar danos no veículo com o qual colidiu, gerando /o prejuízo material de R$ 6.190,00.

Relata o autor que o acidente foi causado por culpa do Caminhão VW, pertencente ao recorrido, que estava estacionado descarregando produto na contra mão da Av. Major Gama, onde tampava a Placa com sinal “PARE”, o que impediu que o recorrente percebesse que a preferência no cruzamento era de quem trafegava pela Rua Cel. Camisão.

Contudo, em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, em análise detida aos autos, entendo que, ainda que não fosse possível a visualização da placa de sinalização “PARE” ou na hipótese de que placa não existisse no local, ao condutor do veículo que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento, este deve transitar em velocidade moderada, de forma a dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito a preferência.

Ademais, o motorista deveria aplicar as regras de preferência determinadas pelo inciso III, do artigo 29 do CTB, no qual estabelece que
os veículos, transitando por fluxos que se cruzem, quando se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem os que vier pela direita do condutor.

Desta forma, no presente caso, não restou demonstrado que a conduta do reclamado foi o ponto fundamental para gerar o acidente.

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais (já pagas), sendo que, como a parte reclamada sequer habilitou advogado nos autos inexiste se falar em condenação em honorários advocatícios à parte reclamada ante tal ocorrência.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021